Tribunal: TJMT
Processo: 0017872-20.2015.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0017872-20.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JORGE ANTONIO MORAES - CPF: 293.336.441-72 (APELADO), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES , NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.
E M E N T A

1.

Não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade orçamentária.

2.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio.

3.

Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

5.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

6.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

7.

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

8.

Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

9.

Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO No 0017872-20.2015.811.0002 - CÓDIGO 412126 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: JORGE ANTONIO MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Várzea Grande c
ontra sentença proferida pelo
Juízo

da 2a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
q
ue, nos autos da
Ação Ordinária (URV)
apresentada por
Jorge Antonio Moraes
, julgou
procedente o pedido formulado na Ação Ordinária, a fim de condenar o Município de Várzea Grande a incorporar à remuneração do servidor o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 31.8.2010, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. E declarou entinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consignou, ainda, que, os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2011, juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, como destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de/2004; agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, sobre o valor da condenação. Todavia, por ser sentença ilíquida, o devido percentual será fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do § 4o, II, do art. 85 do CPC. Sem custas.

Insurg
e-se o Município de Várzea Grande contra a r. sentença, suscitando o efeito suspensivo ao presente recurso, visto que o erário municipal ficará seriamente comprometido caso não seja atribuído o efeito suspensivo. Alegando como preliminar a
revogação da gratuidade da justiça
, visto que o apelado não é pobre na forma da lei, vez que a firmação é absolutamente inverídica. O apelado não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade, pois o mesmo é servidor público municipal da Câmara Municipal de Várzea Grande e aufere renda mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Alegando, ainda, acerca da ilegitimidade passiva do município de Várzea Grande-MT, pois o servidor pertence ao quadro da Câmara Municipal, sendo que a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Grande-MT se insere no âmbito do pagamento do salário de seus servidores.

Como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal. Improcedência das diferenças em relação ao abono salarial, gratificação de funções, verbas indenizatórias e demais vantagens temporárias recebidas pelo servidor.

No mérito, assevera que eventual diferença decorrente da conversão da moeda, por aplicabilidade do artigo 168 da Constituição Federal, Lei Federal no 8.880/94 e art. 373, I, do CPC, é devida apenas aos servidores vinculados ao Poder Judiciário, Legislativo e ao Ministério Público, porquanto os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira. Alegando, ainda, acerca da incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária.

Assim, requer seja recebido o presente recurso de apelação e seja acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande, e, no mérito seja afastada a condenação ao pagamento de diferenças de URV no percentual de 11,98%, pois não restaram demonstrado os efetivos prejuízos salariais ocorridos, ônus que lhe competia, a data do efetivo pagamento, razão da reestruturação da carreira, que criou a fixação de novos vencimentos, em novos valores, sem vinculação aritmética com os anteriores, pois passou a ser pagos por meio de subsídios nos termos da Lei Complementar Municipal no 2.832/2005 e Lei no 3.728/2012. Pugna também, pela incidência sobre as verbas recebidas do Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária.

Nas contrarrazões apresentadas pelo Requerente/Apelado, foram rechaçadas todas as teses mencionadas e requerendo para que seja improvido o recurso, requerendo honorários sucumbenciais seja acolhido e provido para manutenção de 10% sobre a condenação. (ID. no 10395998 e 10395998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 11745451), manifestou que adstrita ao zelo dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos e coletivos, mostrou-se desnecessária a manifestação deste órgão ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020